Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-22.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
AGENTE RELATIVAMENTE INCAPAZ. Negócio jurídico celebrado com agente relativamente incapaz. Negócio jurídico anulável. Art. 171, I, do Código Civil. Necessidade de comprovação do vício. Empréstimos efetuados mediante utilização de cartão e senha revertidos para a conta do contratante. Conta em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
AGENTE RELATIVAMENTE INCAPAZ. Negócio jurídico celebrado com agente relativamente incapaz. Negócio jurídico anulável. Art. 171, I, do Código Civil. Necessidade de comprovação do vício. Empréstimos efetuados mediante utilização de cartão e senha revertidos para a conta do contratante. Conta em nome próprio do autor. Negócio jurídico regular.

Sentença mantida. Recurso desprovido.